Tribunal: TJSP
Processo: 2061990-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de restituição de Tributos pago a maior levantados administrativamente pelos Réus. Interposição do recurso contra decisão omissa com relação à prova pericial, requerida pelo agravante. Hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Recurso não conhecido.